Tribunal: TJDFT
Processo: 0749816-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. ação de conhecimento. gratuidade de justiça. falta de preenchimento dos requisitos. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício.
III. Razões de decidir
3. De acordo com os art. 98 e 99, §2o, do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, têm direito à gratuidade de justiça, na forma da lei, e que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para concessão do benefício.
4. Na hipótese, a gratuidade foi indeferida por haver elementos a indicar que desenvolve atividade de residência médica que atende a vários convênios, e que os demais documentos não comprovam a alegada insuficiência financeira.
5. A pessoa jurídica, que tenha ou não fins lucrativos, deve comprovar a sua hipossuficiência econômica, de maneira que a alegação não se presume, a exemplo das pessoas físicas.
6. De acordo com a Súmula 481/STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício, desde que comprovada a sua hipossuficiência.
7. A documentação apresentada não demonstra- que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício, pois verifica-se que a agravante, não obstante a sua condição de entidade sem fins lucrativos, aufere renda em decorrência da atividade exercida. Ademais, não demonstrou que está impossibilitada financeiramente de pagar os custos da perícia.
IV. Dispositivo e teses
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. A inexistência de prova de insuficiência financeira justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.”
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 98 e 99 do CPC. Súmula 481/STJ.